Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nos autos epigrafados, processa-se a execução penal de acórdãos condenatórios exarados pela Primeira Turma desta Suprema Corte em face do sentenciado Paulo Salim Maluf, na AP 863 e AP 968. Na primeira delas, foi condenado como incurso no art. 1º, V, e no art. 1º, § 1º, II, ambos da Lei 9.613/1998, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e a 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa; na segunda, como incurso no art. 350 do Código Eleitoral, à pena de reclusão, de 2 anos, 9 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias multa.



    Na atual fase, em petição protocolada aos 27.12.2021 (e.Docs. 149-151), a defesa técnica postula o benefício do livramento condicional, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, pois: (i) “até a data do dia 20 de dezembro de 2021, o condenado cumpriu 4 anos de período em prisão domiciliar em regime fechado, OU SEJA, cumpriu mais de 48 meses em regime fechado domiciliar humanitário”; (ii) em razão da idade avançada, encontra-se impossibilitado pra o trabalho e outras atividades de reinserção social; (iii) “cumpriu mais de 1/3 da pena, outrossim, é detentor de bom comportamento, sem qualquer cometimento de falta grave, fazendo jus à concessão do citado Livramento Condicional”; (iv) a questão reveste-se de caráter humanitário, em razão da idade avançada do requerente. Salienta, ainda, que o agravo regimental interposto em face do indeferimento do pedido de indulto do crime eleitoral “em nada obstaculiza a apreciação do livramento condicional”.



    À guisa de comprovação das alegações, o Peticionário juntou o atestado de pena a cumprir emitido pelo Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP (e.Doc.150). 



    Em despacho exarado aos 20.12.2021, o e. Ministro Presidente Luiz Fux compreendeu que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, pois “pendente de julgamento agravo regimental da defesa, no indulto ou comutação de pena, com análise iniciada no Plenário Virtual e atualmente com vista para o ministro Dias Toffoli” (e.Doc.152).



    Nos termos do art. 131, parte final, da Lei 7.210/1984, oportunizei vista à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 (cinco) dias (e.Doc.155), o que foi implementado pela Secretaria Judiciária aos 2.2.2022 (e.Doc.156). 



    Posteriormente, a Gerência de Processos Originários Criminais desta Corte atesta, em atenção a despacho exarado aos 17.2.2022, o transcurso in albis para a manifestação do Ministério Público Federal (e.Doc.158).



    Sobrevém a notícia da internação hospitalar do executado “em estado que inspira cuidados por força da gravidade da doença que já matou quase 700 mil brasileiros”, nessa ambiência, a defesa peticiona por urgência no exame do indulto (e.Doc.159) e do livramento condicional (e.Doc.161). 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Preambularmente, a urgência procede, sendo viável, com esteio no art. 180, § 1º, do CPC c/c o art. 3º do CPP, a análise do pedido de livramento condicional.



    Concernente ao requerimento de preferência na análise de agravo regimental interposto, profiro despacho em separado.



    3. A pretensão de livramento condicional merece deferimento, à vista da comprovação dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal e art. 131 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    Depreende-se que o Requerente foi condenado a penas privativas de liberdade superiores a 2 (dois) anos, como não se trata de reincidente em crime doloso, o implemento do lapso temporal de 1/3 (um terço) ocorreu em 23.6.2021, nos termos do relatório da situação do apenado emitido pelo Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP (e.Doc.150). 



    De modo análogo, estão demonstrados os requisitos subjetivos do art. 83 do Código Penal. Com efeito, não se tem notícia da prática de fato qualificado como falta grave (art. 83, III, a). Na espécie, a impossibilidade de realizar trabalho advém de circunstâncias concretas justificadas, em face das doenças relatadas e de processo degenerativo de envelhecimento do apenado (art. 83, III, c). À guisa de conclusão, a situação econômica mensurada nos autos denota “aptidão para prover a própria subsistência” (art. 83, III, d). 



    A despeito da controvérsia remanescente sobre o valor recolhido para pagamento da pena de multa – situação obstativa da progressão em fase pretérita -, de outro lanço, "não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal" (RHC 116.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 18/9/2019).



    Ainda nesse sentido, cito julgados elucidativos do repositório do Superior Tribunal de Justiça:



    "(…) O indeferimento do pedido de livramento condicional, arrimado na necessidade do paciente ser submetido a regime intermediário de cumprimento de pena antes de sua concessão, configura constrangimento ilegal, tendo em vista que esta exigência não se encontra prevista na legislação que rege aquele instituto. Precedentes" (HC n. 296.206/SP, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4.11.2014).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. NECESSIDADE DO APENADO PASSAR PELO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, resta evidenciada a inidoneidade da fundamentação utilizada na origem pois, nos termos do entendimento desta Corte, "não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal" (RHC 116.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/9/2019). 2. Agravo regimental desprovido (AgRg o HC 702072/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik) .



     



    Estando comprovados requisitos disciplinados no art. 83 do Código Penal, a pretensão procede. 



    3. Ante o exposto, defiro o livramento condicional ao sentenciado Paulo Salim Maluf. Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, dando-lhe ciência desta decisão.



    Publique-se. Oficie-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente